Tribunal: CARF
Processo: 10580.725574/2018-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO HENRIQUE SALES PARADA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2016
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ÔNUS DA PROVA.
Não é possível proferir uma decisão que reconheça créditos ao contribuinte, com base apenas em uma planilha elaborada por ele mesmo, determinando que a Receita Federal vá apurar o valor desses créditos ilíquidos com base em guias apenas pelo seu código, em período incerto, já que não há especificação precisa das competências e valores em que teriam sido recolhidas. O ônus de demonstrar seu direito é do contribuinte.
PAF. PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O contribuinte não foi capaz de comprovar seu direito a créditos líquidos e certos, que pretendeu compensar (art. 170, do CTN).
AÇÃO JUDICIAL COM MESMO OBJETO DA DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À APRECIAÇÃO DESTE RECURSO. SÚMULA CARF No 1.
Tendo sido impetrado Mandado de Segurança com o fito de discutir a natureza de verbas pagas para fins de verificar a incidência ou não de contribuições previdenciárias e o direito à compensação de valores recolhidos a título dessas contribuições, esse assunto não pode ser discutido nas vias administrativas. Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. O referido Mandado de Segurança já transitou em julgado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.725574/2018-00
ACÓRDÃO
2401-012.385 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2016
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. ÔNUS DA PROVA.
Não é possível proferir uma decisão que reconheça créditos ao
contribuinte, com base apenas em uma planilha elaborada por ele mesmo,
determinando que a Receita Federal vá apurar o valor desses créditos
ilíquidos com base em guias apenas pelo seu código, em período incerto, já
que não há especificação precisa das competências e valores em que
teriam sido recolhidas. O ônus de demonstrar seu direito é do contribuinte.
PAF. PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O
contribuinte não foi capaz de comprovar seu direito a créditos líquidos e
certos, que pretendeu compensar (art. 170, do CTN).
AÇÃO JUDICIAL COM MESMO OBJETO DA DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
SOBRE
VERBAS
INDENIZATÓRIAS.
TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À APRECIAÇÃO DESTE RECURSO.
SÚMULA CARF No 1.
Tendo sido impetrado Mandado de Segurança com o fito de discutir a
natureza de verbas pagas para fins de verificar a incidência ou não de
contribuições previdenciárias e o direito à compensação de valores
recolhidos a título dessas contribuições, esse assunto não pode ser
discutido nas vias administrativas. Importa renúncia às instâncias
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.385 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725574/2018-00
2
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta
da constante do processo judicial. O referido Mandado de Segurança já
transitou em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme Termo de Intimação Fiscal de fl. 02, a Fiscalização constatou que houvera
declaração de compensação em guia de recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social,
iniciando procedimento de auditoria para o período 01/2015 a 13/2016.
A contribuinte foi intimada a esclarecer o motivo das compensações declaradas,
detalhando em planilha a competência, a origem do crédito, o valor devido e o valor usado na
compensação. A destinatária teve ciência da intimação por meio de sua caixa postal, conforme
registrado na fl. 5.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.385 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725574/2018-00
3
Considerando a falta de atendimento à notificação fiscal, foi lavrado o Despacho
Decisório (fl. 12) onde se concluiu serem indevidas as compensações declaradas em GFIP no
período de 01/2015 a 12/2015 e 01/2016 a 03/2016.
No referido Despacho Decisório, registrou a autoridade fiscal que: “A GFIP, por sua
vez, constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, constituindo-se
em termo de confissão de dívida, conforme dispõe o art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, c/c o art. 225
do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, e com os arts. 47, 456 e 460, da IN RFB no 971, de 13
de novembro de 2009 ...” (fl. 19).
Além da glosa das compensações, lavrou-se Auto de Infração de Multa Isolada, que
foi formalizado em outro processo administrativo (10580-726.907/2018-18, fl. 33 e ss.).
Regularmente cientificada do Despacho Decisório (ciência, fl. 25), a contribuinte
apresentou documentos e manifestação de inconformidade (fl. 172), manifestando sua
inconformidade em relação ao indeferimento das compensações pleiteadas.
Em suma, diz que: a) nos anos de 2010 a 2013, apesar de sua atividade ser a locação
de equipamentos, foi submetida por alguns de seus contratantes a retenção de contribuições
previdenciárias e b) em maio de 2011, impetrou Mandado de Segurança perante o TRF 01, tendo
obtido provimento judicial para o não recolhimento de contribuições sobre “determinadas verbas,
em especial Aviso Prévio Indenizado, 13o indenizado, 1/3 férias gozadas e 15 dias que antecedem
os afastamentos por doença ou acidente de trabalho”. Mais adiante, a Impugnação cita também
verbas referentes a parcelas in natura de auxílio alimentação, valor de ajuda de custo, vale
transporte em pecúnia, salário maternidade, auxílio babá e diárias de viagem (fls. 179/180).
A manifestação de inconformidade foi analisada pela DRJ/SDR (fl. 196), que concluiu
ser improcedente, mantendo-se o crédito tributário em exigência. Em resumo, disse a DRJ que:
a) Os autos dos processos administrativos fiscais no 10580.725574/2018-00,
referente à compensação, e 10580.726.907/2018-18, referente à multa isolada,
estão tramitando juntos, por apensação, e foram julgados juntos;
b) Analisaria o mérito dos dois tipos de créditos que a impugnante alegou ter
usado para compensar com os créditos tributários: retenções indevidas
baseadas na Lei no 9.711/1998 (retenções dos 11%) e verbas não
remuneratórias com incidência das contribuições previdenciárias afastada por
decisão judicial não transitada em julgado;
c) Como a impugnante deixou de juntar os contratos de prestação de serviços,
então não seria possível verificar a sua natureza e o seu objeto, de modo a
confirmar, dentre outros aspectos essenciais, a afirmação de que as retenções
foram realizadas indevidamente, se é que tais retenções realmente ocorreram.
Também deixou de juntar aos autos as notas fiscais de prestação de serviços
referentes às alegadas retenções;
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.385 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725574/2018-00
4
d) Também não está devidamente demonstrada a liquidez dos créditos. A
apuração do real valor deve ser aferida mediante o seu confronto com os
valores declarados (GFIP) e com os valores efetivamente recolhidos (GPS de
códigos diferentes dos de retenção dos 11%), de modo a caracterizar o
recolhimento a maior nas competências de origem;
e) Em relação a verbas que diz serem indenizatórias e não sujeitas à incidência de
contribuições previdenciárias, o processo judicial ainda estava naquela época
em andamento e a decisão atualmente favorável ao contribuinte ainda não
transitara em julgado;
f) Conforme expressamente disposto na sentença, o contribuinte obteve
autorização judicial para compensar os valores recolhidos a título de
contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração dos “primeiros
quinze dias de afastamento por motivo de enfermidade (artigo 60, § 3°, da Lei n°
8.213/1991), sobre as parcelas in natura do auxílio-alimentação, bem como
sobre a ajuda de custo que não exceder 50% do salário do empregado, o vale-
transporte pago em pecúnia, aviso prévio indenizado, férias indenizadas e seu
respectivo terço constitucional”. Porém, o magistrado condicionou tal
compensação às limitações prescritas pela legislação tributária, citando
expressamente a constante do art. 170-A do Código Tributário Nacional;
g) Como o fundamento para a compensação realizada pelo contribuinte foi a
decisão judicial que vedou de forma expressa a compensação antes do seu
trânsito em julgado, o contribuinte não dispunha de autorização judicial para
realizar tais compensações;
h) Analisando os documentos e as alegações do contribuinte, a DRJ concluiu que os
demonstrativos apresentados não permitem verificar a correição da apuração
constante das tabelas de “verbas indenizatórias” porque eles correspondem a
uma amostra ínfima da documentação necessária;
i) Indeferiu o pedido de realização de diligência.
A Unidade preparadora registrou que o contribuinte foi cientificado em seu
domicílio eletrônico em 08/11/2019 (fl. 213), tratando-se de uma sexta-feira, tendo apresentado
recurso voluntário em 09/12/2019 (fl. 216). Em sede de recurso, declina, em suma, as seguintes
razões:
a) Apesar de ser empresa de locação de equipamentos, a Recorrente sofreu
retenções de entes públicos que, por incompatibilidade do sistema SEFIP, não
foram tempestivamente compensadas;
b) Por entender indevida a cobrança da contribuição previdenciária sobre os
valores de natureza indenizatória, a Recorrente impetrou Mandado de
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.385 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725574/2018-00
5
Segurança de no 0017340- 97.2011.4.01.3300, em maio de 2011, perante 10a
Vara Federal do Tribunal Regional da 1a Região;
c) Em 2014, a Recorrente procedeu a uma revisão em suas apurações, e constatou
que as retenções sofridas não estavam sendo compensadas e que a decisão
judicial proferida não fora cumprida, de forma que os valores das contribuições
recolhidas no período foram superiores às devidas;
d) A Recorrente procedeu às respectivas compensações, totalizadas em R$
1.700.874,67, através das GFIP ́s transmitidas no período de 01/2015 a 03/2016;
e) No período de 01/2015 a 11/2015, as compensações realizadas pela Recorrente
tiveram origem em recolhimentos de retenção previdenciária realizadas por
alguns de seus contratantes, nos anos de 2010 a 2013, conforme demonstradas
nas composições já anexadas ao processo;
f) É possível verificar no período que originou o crédito (2010 a 2013) que todo o
valor declarado possui uma GPS correspondente com o código 2100. Que essas
mesmas GFIPs não possuem qualquer informação de retenção e que, por
conseguinte, todos os recolhimentos com código 2631 constituem excedente
em relação ao valor devido, gerando para o contribuinte o direito creditório;
g) Apesar da decisão judicial proferida, a Recorrente continuou a incluir as verbas
em discussão judicial na base de cálculo da contribuição social mensalmente
devida, na forma demonstrada em exemplos dos resumos já anexados;
h) A partir da decisão de primeiro grau em outubro de 2011, a Recorrente não
teria mais a obrigação de recolher contribuição previdenciária sobre verbas de
caráter indenizatório, pois a suspensão do recolhimento se fez de forma
imediata;
i) A condição do trânsito em julgado da ação, imposta pelo art. 170-A do CTN, se
refere aos créditos que antecedem o início do processo judicial. Mas estes não
foram os valores compensados pelo contribuinte. Os créditos compensados
tiveram origem no período de 2012 e 2013, ou seja, posteriores a sentença.
j) Para demonstrar o procedimento adotado e os valores creditórios para a
compensação realizada, a Recorrente juntou aos autos, exemplos das folhas de
pagamento que comprovam o recolhimento indevido de valores referente a
contribuição previdenciária sobre verbas de caráter indenizatórias, anexando
inclusive, planilhas que demostram o procedimento realizado e requerendo a
realização de diligência, instrumento que permitiria a demonstração inequívoca
de todos os créditos ora discutidos (fl. 230);
k) O recurso rebate ainda a decisão recorrida em relação a não incidência de
contribuição previdenciária sobre valores referentes ao adicional de férias
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.385 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725574/2018-00
6
gozadas e 13o salário indenizado e o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o
salário;
l) Trata do procedimento usado para efetivar as compensações;
m) Fala da multa aplicada, que entretanto está sendo tratada em outro processo.
PEDE provimento integral do recurso, alternativamente que o processo seja
convertido em diligência.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcio Henrique Sales Parada, Relator
Admissibilidade.
O recurso apresentado é tempestivo e, atendidas as demais formalidades legais,
dele tomo conhecimento.
Não havendo preliminares, passamos ao Mérito.
Mérito.
No mérito, cinge-se a controvérsia a analisar a compensação efetuada pelo
contribuinte, em GFIP, de contribuições previdenciárias com créditos que teriam duas origens: i)
retenções indevidas de contribuições sobre a atividade de locação de equipamentos e ii) decisão
judicial sem trânsito em julgado, uma vez que após a decisão de 1a instância continuou a efetuar
pagamento de contribuições sobre verbas ali reconhecidas como fora do campo de incidência.
1. Retenções indevidas de contribuições previdenciárias por alguns contratantes
nos anos de 2010 a 2013.
Diz o recurso que “no período de 01/2015 a 11/2015, as compensações realizadas
pela Recorrente tiveram origem em recolhimentos de retenção previdenciária realizadas por
alguns de seus contratantes, nos anos de 2010 a 2013, conforme demonstradas nas composições
já anexadas ao processo (fls. 38 a 43)”.
Nas folhas 38 a 43 citadas, constam planilhas elaboradas pela própria Recorrente,
com o título “Demonstrativo de Crédito de INSS – Retenção sobre Notas Fiscais”. As planilhas
estão separadas por ano, de 2010 a 2013.
Na primeira coluna, constam números de Notas Fiscais e a seguir o CNPJ do
estabelecimento, o nome do tomador do serviço, a data da emissão da Nota, o valor bruto da
Nota.
Na coluna “retenção destacada”, não constam valores.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.385 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725574/2018-00
7
Seguem-se a BC presumida de 50%, a competência, a data de recolhimento, o
“valor INSS GPS” (calculado em 11% sobre a BC presumida). Faz-se ainda uma atualização desse
valor INSS pela taxa Selic/juros e chega-se a um “crédito atualizado”, que seria o valor a ser
utilizado nas compensações. Na planilha consta ainda a indicação da compensação desses valores,
assim apurados, na GFIP.
Na documentação que se estende da folha 30 a 88 não se verifica a existência de
uma única Nota Fiscal que demonstre que de fato houve essa retenção. Nas folhas 118 a 171
constam cópias de guias da previdência social (GPS) nos códigos 2631 (ampla maioria) e 2640.
As guias referem-se a competências de 2010 e algumas de 2011, não há guias para
2012 e 2013, competências para as quais também há planilhas e pleiteiam-se créditos.
Diz o recurso que “a atividade executada pela Recorrente é de locação de
equipamentos geradores, sem aplicação de mão de obra” (fl. 222). Como saber, se não existe
cópia de um único contrato de prestação de serviços, a ser verificado?
E o recurso ainda complementa que “e é justamente por não estar sujeito a
retenção de INSS que a Recorrente jamais destacou em suas notas fiscais qualquer valor de
retenção. Sua contabilidade jamais refletiu tal fato e lhe era IMPOSSÍVEL prestar qualquer
informação em GFIP” (fl. 222).
Então vejamos que não há registros na contabilidade, não há destaques nas Notas
Fiscais - que não constam dos autos -, não houve prestação de informações em GFIP e não há
cópias dos contratos para se verificar qual era o serviço prestado.
Além disso, quando a Fiscalização o intimou para prestar esclarecimentos e quando
teve a oportunidade de então demonstrar esses valores em um procedimento de auditoria, restou
inerte, o que é reconhecido no recurso.
O recurso diz que “o único documento possível de validação do crédito é a própria
guia de recolhimento, as quais foram integralmente anexadas ao processo (fls. 118 a 171)”. Mas
como já disse, nessas folhas não constam, por exemplo, competências de 2012 e 2013, para as
quais também constam supostos créditos em planilhas das folhas 41 a 43.
O recurso sugere que todos os pagamentos efetuados no código 2631 no período
entre 2010 e 2013 são indevidos é que compete à Receita Federal efetuar a apuração e constatar
que o montante integra seu direito creditório.
Entendo que não lhe assiste razão.
E que não é possível proferir uma decisão que reconheça créditos a este
contribuinte, com base apenas em uma planilha elaborada por ele mesmo, determinando que a
Receita Federal vá apurar o valor desses créditos ilíquidos com base em guias apenas pelo seu
código, em período incerto, já que não há especificação precisa das competências e valores em
que teriam sido recolhidas. O ônus de demonstrar seu direito é do contribuinte.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.385 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725574/2018-00
8
Portanto, correta a decisão recorrida que já dissera que (fl. 204):
Além de não estar demonstrada nos autos a certeza do crédito alegado pela
manifestante, também não está devidamente demonstrada a sua liquidez. A
apuração do real valor compensável ou restituível do suposto crédito deve ser
aferida mediante o seu confronto com os valores declarados (GFIP) e com os
valores efetivamente recolhidos pela manifestante (GPS de códigos diferentes dos
de retenção dos 11%), de modo a caracterizar o recolhimento a maior nas
competências de origem.
Já decidiu este Conselho no Acórdão 2102-003.803, sessão de 23 de julho de 2025:
REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DA RETENÇÃO DE 11%. NECESSIDADE DE
DESTAQUE NA NOTA FISCAL.
A não apresentação de Nota Fiscal/Fatura/Recibo que contenha a discriminação
da base de cálculo da retenção, deverá ser exigida a contribuição de 11% sobre o
valor bruto da nota fiscal.
(...)

Assim, não havendo discriminação de valores na nota fiscal, na fatura ou no
recibo de prestação de serviços, a base de cálculo da retenção será o seu valor
bruto, mesmo havendo previsão contratual para o fornecimento, conforme
dispunha a então IN RFB 971/09 aplicável aos fatos geradores da época:
E destaque-se que nesse caso acima citado foram apresentados os contratos de
prestação de serviços, que estão analisados no voto da Conselheira relatora. Vejamos:
Porém, da análise do próprio contrato (prova documental), se demonstra o
contrário, de que o condutor especificamente, sobre o contrato de locação de
escavadeiras, decisão de piso (fls 5855) muito bem esclarece, que os condutores
de tais equipamentos, pertenciam ao quadro funcional da empresa contratada,
conforme reproduzo abaixo: (...)
No caso aqui em análise, existe apenas a palavra da Recorrente sobre como se dava
a prestação dos serviços, sem qualquer prova documental.
Assim, não basta conferir guias de recolhimento em sistemas da Receita Federal e
não é o caso de se determinar diligência para que a Receita Federal faça a apuração que deveria
ter sido feita e comprovada documentalmente pelo Recorrente, no seu devido tempo.
Traz o Decreto 70.235, de 1972 (PAF), artigo 16, § 4o:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.385 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725574/2018-00
9
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Não sendo o caso das exceções previstas na lei, indefiro o pedido de diligência.
2. Decisão judicial - trânsito em julgado.
A segunda origem para os créditos utilizados em compensação que aqui se discute
foi a decisão em Mandado de Segurança no 0017340-97.2011.4.01.3300, impetrado perante 10a
Vara Federal do Tribunal Regional da 1a Região.
A decisão de 1o grau reconheceu a natureza não remuneratória de algumas
rubricas, em 29/09/11 (fls. 123 a 133). Disse o Magistrado:
A questão fundamental que se põe nos autos reside em indagar-se se as parcelas
pagas pela impetrante a seus empregados, alusivas a férias indenizadas e 1/3 de
abono pecuniário de férias indenizadas, 1/3 de abono pecuniário de férias não
indenizadas, horas-extras, vale-transporte pago em pecúnia, salário-maternidade,
aviso prévio indenizado, 15 (quinze) primeiros dias de afastamento anteriores ao
auxílio-doença, bem como sobre o auxílio-creche e auxílio-babá, vale alimentação
pago in natura, diárias de viagem e ajuda de custo, como também o direito de
efetuarem a compensação dos valores indevidamente recolhidos. (fl. 101 e 102)
Essas são então as matérias que foram levadas à discussão perante o Poder
Judiciário. Além da natureza das verbas, para fins da incidência de contribuição previdenciária,
pediu-se o direito de compensar as verbas indevidamente recolhidas.
A sentença julgou procedente em parte o pedido e disse:
(...) nos termos da fundamentação supra, e autorizar a compensação dos valores
recolhidos a tal título com outras contribuições incidentes sobre a folha de
salários, corrigidos nos termos (...), observadas a prescrição quinquenal e as
demais limitações, inclusive o artigo 170-A do Código Tributário Nacional, sem
prejuízo de o Fisco proceder à fiscalização e controle da compensação realizada.
(fl. 114)
O recorrente entende que a condição para aguardar o trânsito em julgado (art. 170
A, do CTN) era só para os valores recolhidos até essa sentença. Que mesmo depois da sentença
continuou pagando contribuições sobre algumas dessas verbas, quando já tinha o direito de não o
fazer, e para essas contribuições pagas a partir da sentença, já teria direito líquido e certo à
compensação.
Não lhe assiste razão. Uma vez que ainda estava em discussão a natureza das
verbas para fins de incidência da contribuição previdenciária, tendo a União apresentado recursos,
não pode entender a decisão de 1a instância como garantidora de direito líquido e certo a créditos
vincendos, reputar os pagamentos como indevidos e realizar compensações.
Cite-se da jurisprudência deste Conselho:
Acórdão 2302-003.958, sessão de 04 de fevereiro de 2025
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.385 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725574/2018-00
10
Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2014 a
31/12/2015 COMPENSAÇÃO EFETIVADA EM GFIP. COMPENSAÇÃO REALIZADA
ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. ART. 170-A
DO CTN. Os valores recolhidos e contestados judicialmente somente serão
considerados indevidos após ter ocorrido o trânsito em julgado da decisão,
momento em que se opera o instituto da coisa julgada material. Nos termos do
art. 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante o aproveitamento de
tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial. (destaquei)

Acordão 2101-003.177, sessão de 21 de julho de 2025
Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/07/2011 a
30/11/2012 COMPENSAÇÃO EFETIVADA EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO
CONTROVERSO. COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO
DA RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. ART. 170-A DO CTN. LANÇAMENTO
ADEQUADO AO CONTROLE DE LEGALIDADE. A compensação para extinção de
crédito tributário só pode ser efetivada com crédito líquido e certo do
contribuinte, sujeito passivo da relação tributária, sendo que o encontro de
contas somente pode ser autorizado nas condições e sob as garantias estipuladas
em lei. O procedimento de compensação é uma faculdade conferida ao
contribuinte que deve comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado nos
termos da lei. Nos termos do art. 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial. STJ. TEMA REPETITIVO No 346. Nos termos do art. 170-A do CTN, é
vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial, vedação que se aplica inclusive às hipóteses de
reconhecida
inconstitucionalidade
do
tributo
indevidamente
recolhido.
(destaquei)
Não obstante, constata-se que já houve o trânsito em Julgado do Mandado de
Segurança1. Consultando o processo no sítio do TRF1, verifica-se:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0017340-97.2011.4.01.3300
CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO Certifico e dou fé que transcorreu o prazo
legal sem que nada fosse arguido em relação à(s) decisão(ões) retro e que o v.
acórdão transitou em julgado.
Faço BAIXA DEFINITIVA ao Juízo de origem.
Brasília-DF, 28 de outubro de 2022.

1 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
MSCiv 0017340-97.2011.4.01.3300 – Compensação. Disponível em:
https://pje1g.trf1.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/listView.seam
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.385 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725574/2018-00
11
Não há, portanto, este Conselho que se manifestar sobre a natureza de qualquer
das verbas mencionadas no recurso, a teor da Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Conclusão.
Ante o acima exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada

Fl. 263
DF CARF MF
Original